Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. GRUPO DE RISCO. NÃO FOI PLEITEADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM INFORMAÇÃO SOBRE O AGRAVANTE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. INVIÁVEL A ANÁLISE DO PEDIDO PELO TRIBUNAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Muito emobra a Defesa se refira a pedido de saída temporária; o julgamento é sobre prisão humanitária.
Ausente pedido de prisão domiciliar humanitária ao Juízo da Execução Penal, inviável é a análise do pleito em sede de recurso de Agravo em Execução Penal, sob pena de supressão de instância.
2. Agravo não conhecido.